Tribunal: TJMT
Processo: 1025296-87.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025296-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (AGRAVANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), GELSON JOSE SEIBEL - CPF: 681.875.640-91 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MANUELA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.559.671-22 (ADVOGADO), DAIANE KAROLINE BAIRROS TIBURSKI - CPF: 061.441.941-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Paulo
Luis
Winck contra decisão que, nos autos da Ação de Despejo com Pedido de Reintegração de Posse liminar, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando sua alegação de hipossuficiência econômica e os elementos presentes nos autos que possam indicar sua real condição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é presumida verdadeira, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem o contrário.

No caso em análise, o agravante alega que sua situação financeira foi prejudicada pelo inadimplemento de um contrato de arrendamento rural, sua principal fonte de renda. Entretanto, os documentos juntados aos autos, especialmente sua declaração de imposto de renda, indicam a existência de bens de alto valor, incluindo propriedades rurais e veículos, além de rendimentos significativos provenientes da atividade agrícola.

Diante desse quadro, não se verifica a condição de hipossuficiência econômica que justificaria a concessão do benefício da justiça gratuita. O
patrimônio e os rendimentos do agravante demonstram capacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantido o indeferimento da justiça gratuita.

Tese de julgamento
: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO LUIS WINCK
com o fito

de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Despejo com Pedido de Reintegração de Posse liminar de

nº 1001602-67.2024.8.11.0029, manejada em face do
GELSON JOSÉ SEIBEL
, indeferiu o pedido de

justiça gratuita.

Para tanto, o agravante
alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, visto que a única fonte de renda advinda de um contrato de arrendamento rural não foi recebida no último ano safra.

A
firma que sua situação de hipossuficiência é comprovada pela ausência de emprego e pela inexistência de renda.

Pugna pelo provimento do recurso,
para que seja deferido o benefício da
justiça gratuita.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.
238799675
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id.

245295189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No presente caso, o agravante argumenta que a sua situação econômica foi gravemente afetada pela inadimplência do contrato de arrendamento rural, que seria sua principal fonte de renda. Contudo, a análise da declaração de imposto de renda (Id. 238012153) evidencia uma realidade financeira diversa.

Conforme consta nos autos, o agravante declarou bens móveis e imóveis de considerável valor, incluindo terras agrícolas e veículos. Ademais, há rendimentos significativos oriundos da atividade rural, que contradizem a alegada condição de hipossuficiência.

Ainda que o agravante tenha sofrido prejuízos pontuais com o inadimplemento do arrendamento, os dados financeiros revelam que sua capacidade econômica não é compatível com a concessão da justiça gratuita. Não se trata aqui de um indivíduo sem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, mas sim de alguém que detém patrimônio e renda suficientes.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024